Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721646-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. V. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: ZELANDIA SANTOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por V. V. A. R. representado(a) por sua genitora, L. Z. S. S., contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Infância e da Juventude do DF (ID origem 158244930), que, nos autos de ação os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo no 0703202-30.2023.8.07.0013), manejada pelo(a) menor impúbere em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido antecipatório da tutela de mérito requerido na exordial. Entendeu o Juízo de origem, em síntese, que o deferimento do pleito liminar poderia prejudicar outros interessados na matrícula que estejam à frente da requerente na ordem de espera, maculando os princípios da isonomia, objetividade e impessoalidade que devem nortear os atos da Administração Pública. Destacou que a matrícula da parte autora, tal como requerida em sede de tutela de urgência, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Buscando rever esse entendimento, a parte agravante alegou, em suma, que não restariam dúvidas de que lhe deveria ser garantido a urgência da liminar em conceder vaga em creche pública ou conveniada conforme os preceitos da legislação de regência. Invoca ainda regulação específica do Conselho Nacional da Educação e colaciona jurisprudência em alicerce de sua pretensão. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar vindicada, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de se determinar que o agravado lhe matricule em creche pública nas proximidades do local de sua residência, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 158244930 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório da pretensão vindicada pela parte agravante, típico das tutelas de urgência, verifico que ela atende aos pressupostos autorizadores de seu deferimento. Com efeito, o acesso à educação consubstancia-se em direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal (CF) em seu art. 205, sendo, ademais, dever do Estado assegurar a efetiva prestação dessa garantia, na forma do disposto no art. 208, IV, da Carta Magna: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Deve-se observar, ainda, o que prevê a Lei Federal no 9.394/96 (LDB), a qual também dispõe acerca da educação escolar: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Consta, ainda, no art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que "é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade". Nesse diapasão, ainda impende acrescentar os seguintes dispositivos insertos na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), in verbis: Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I - creches para crianças de 0 a 3 anos; II - pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Vê-se, portanto, que a legislação de regência impõe ao Poder Público, no caso o ente federado distrital, a obrigação de prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, que se reveste de alta significação social, objetivando resguardar um mínimo. Aliás, o direito à educação qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, pois assegura à criança o integral desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação profissional, constituindo os direitos à creche e à pré-escola, que integram a primeira etapa do processo de educação básica. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública. O Distrito Federal, sendo um ente que compõe a Federação, deverá operar na educação infantil sem se esquivar do mandato constitucional. Nessa vertente, é cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição constitucional, bem como em decorrência de expressas previsões legais dos mais diversos diplomas normativos. Da mesma forma, a criança tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir o seu acesso, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente. Por conseguinte, não se deve admitir que a orientação ou a discricionariedade da Secretaria de Educação prevaleça sobre o que dispõe a CF, a LDB, o ECA e mesmo a LODF. Por sua vez, tampouco há se falar em violação ao princípio da isonomia, em suposto detrimento da coletividade, uma vez que em casos dessa extirpe, considerando a natureza prestacional do direito à educação. Isso porque, na ponderação das normas em confronto, deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias, em ordem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Enrobustece, ainda, o pleito da parte agravante o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 1.008.166/SC (Tema 548/STF), oportunidade na qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Na espécie, mesmo em sede de cognição sumária, verificando-se que a agravante se encontra na faixa etária de garantia de acesso à educação infantil (ID 158136165 dos autos de origem), fazendo jus ao imediato ingresso, de acordo com a faixa etária que ostenta, em creche ou pré-escola pública ou conveniada, mais próxima de sua residência. Portanto, o prejuízo ao agravante é evidente, e, considerando a natureza do serviço público pleiteado e o dever do Estado em garantir o acesso à educação, denotam-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Dessa forma, justifica-se a determinação judicial liminar para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em questão, em creche ou pré-escola pública ou conveniada próxima à residência dela, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta, evitar-lhe, outrossim, ainda mais prejuízos. Por essas razões, em sede de análise perfunctória, estando presentes os pressupostos da medida requestada (CPC, arts. 995 e 300) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, determinando que o DISTRITO FEDERAL promova no prazo de 15 (quinze) dias a matrícula do agravante em creche ou pré-escola da rede pública ou conveniada, de acordo com a faixa etária que ostenta, nas proximidades do local de sua residência, ou, não sendo possível, em estabelecimento privado congênere, neste caso às custas do agravado, até que surja uma vaga, em escola pública de mesma natureza, para atender as necessidades educacionais do recorrente, sob pena de multa diária fixada, por ora, em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 186). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator